Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712244-19.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LAURA FREIRE BERTUSSI MIRANDA, SILVELI BERTUSSI MIRANDA, JAIR MIRANDA JUNIOR APELADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Laura Freire Bertussi Miranda, Silveli Bertussi Miranda e Jair Miranda Junior em face da r. sentença (ID 56202036) que, nos autos da Ação de Cobrança de aluguéis e demais encargos da locação movida por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação principal e improcedentes os pedidos reconvencionais. Nas razões recursais (ID 56202038), os Réus/Reconvintes pretendem que a r. sentença seja reformada, para que os pedidos contidos na ação principal sejam julgados improcedentes e para que sejam acolhidos os pleitos contidos na reconvenção, além de que seja concedida a eles a gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o preparo. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado juntar aos autos declaração de imposto de renda e equivalente, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que eles movimentam e outros documentos que entendessem pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão do benefício requerido (ID 56540154). Em resposta, os Apelantes anexaram a carteira de trabalho digital deles (IDs 566238530, 56623857, 56623858), declaração de imposto de renda (ID 56623855) e informaram que o benefício foi a eles concedido nos autos do Processo no 0724882-50.2023.8.07.0020, em decisão que acostam ao ID 56626209. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, os Réus/Reconvintes fazem pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 56202038). Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifou-se) Do alinhado, conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que os Apelantes não comprovam a hipossuficiência econômica alegada. De fato, muito embora as declarações de imposto de renda de Jair Miranda Junior revelem que ele experimentou um decréscimo patrimonial, deixando de usufruir da condição de proprietário de uma empresa para não possuir movimentações razoáveis ao longo dos anos de 2017 a 2022 (IDs 56202043), não se pode extrair da movimentação bancária dele a alegada escassez de recursos (ID 56202042). Com efeito, em dezembro de 2023, é possível verificar diversos gastos em restaurantes, como Ciano Restaurantes e Buffalos Grill Churas que, embora não se refiram a gastos exorbitantes, demonstram dispêndios supérfluos. No mesmo sentido, há despesas que se infere que estejam relacionadas com bares, como Patus Beer (ID 56202042 - págs. 6, 9, 12, 15 e 18), o que não condiz com a condição de alegada hipossuficiência. Também consta do extrato juntado que ele recebeu um pix de pessoa com a mesma titularidade (ID 56202042 - pág. 2), a demonstrar que a conta bancária indicada por Jair Miranda Junior não seria a única que ele movimenta. A despeito de alegar que os dispêndios dele são consideráveis, envolvendo diversas responsabilidades financeiras relacionadas ao sustento do lar, somada às despesas da faculdade da filha, juntando alguns comprovantes de seus gastos ordinários (IDs 56202046/56202049), não esclarece a renda que possui e o impacto dos gastos sobre a dinâmica familiar. Em relação a Maria Laura Freire Bertussi Miranda, embora ela demonstre não possuir vínculo empregatício (ID 56623853), nem ter apresentado patrimônio na declaração de imposto de renda 2023/2022 (ID 56623855), cabe destacar que o extrato bancário do período de outubro de 2023 (ID 56202045) demostra a movimentação de valores bancários elevados, de cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com saldo final do período positivo, sem que a parte tenha feito qualquer esclarecimento sobre essa situação. Também se extrai do extrato por ela juntado o recebimento de transferência via pix dela própria, da Instituição “NEON PAGAMENTOS S.A” (ID 56202045 - pág. 11), a revelar que ela movimenta outra conta bancária. De igual forma, Sueli Bertussi Miranda, conquanto junte extrato de pequena movimentação bancária junto ao C6Bank (ID 56202050), há demonstração de que detém conta também na Instituição PAGSEGURO INTERNET IP S.A., pois foi identificada movimentação bancária no extrato de Maria Laura enviando valores para aquela conta (ID 56202045 - pág. 3), sem que tenha sido trazida aos autos informações adicionais sobre essa conta. Acrescente-se que a demanda versa sobre encargo locatício que envolve valor superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais (ID 56201720), sendo possível concluir que o fato de os Réus se obrigarem a pagar a quantia elevada somente a título de aluguel não se coaduna com a finalidade prevista na norma, que é conceder a justiça gratuita aos mais necessitados. Como se depreende, não há provas no processo que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Registre-se, por fim, que a gratuidade de justiça deferida aos Requeridos em outro processo (ID 56626209) não vincula este Juízo, mormente porque a análise das condições econômicas deve ser realizada em cada caso trazido a julgamento. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Apelantes para arcarem com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator